Tribunal: TJMT
Processo: 1035750-89.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PUBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR. POLICIAL PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 389/2010. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA QUE JÁ ABRANGE OS RISCOS DA FUNÇÃO. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DA CLT A SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37/STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL DE VANTAGEM NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 344050862 – reclamação no 1035750-89.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital), que julgou improcedente o pedido inicial. 2- A Recorrente exerce a função de Policial Penal “AGENTE SISTEMA PENITENCIÁRIO LC” conforme ficha financeira (id ́s. 344049895 a 344049896) no Estado de Mato Grosso e, em razão das atividades desempenhadas, pleiteia a substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade. 2.1) Verifica-se que a pretensão não encontra respaldo legal. A Lei Complementar Estadual no 04/90 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso) e a Lei Complementar no 389/2010 (que reestrutura a carreira dos Policiais Penais), embora reconheçam os riscos inerentes à atividade, não preveem, de forma expressa, a concessão do adicional de periculosidade à carreira; 2.2) O regime remuneratório por subsídio, instituído pela LC no 389/2010, já contempla, em parcela única, as peculiaridades da função, inclusive os riscos dela decorrentes. Além disso, o art. 20 da referida norma estabelece, de forma taxativa, as parcelas remuneratórias devidas aos servidores do Sistema Penitenciário, entre as quais não se inclui o adicional de periculosidade. Nesse sentido: “... Art. 20. O servidor do Sistema Penitenciário, além do subsídio perceberá: I - ajuda de custo; II - indenização por insalubridade, consoante legislação pertinente; III - adicional por prestação de serviço extraordinário; IV - adicional noturno.”; 2.3) Ressalte-se, ainda, que o art. 87 da LC no 04/90, ao prever adicional para servidores expostos a risco de vida, é norma de caráter genérico e de eficácia limitada, cuja aplicação demanda regulamentação específica. Em razão do princípio da especialidade, deve prevalecer a disciplina constante da LC no 389/2010, que é norma específica da carreira; 2.4) A concessão do adicional de periculosidade a servidores estatutários exige previsão legal expressa no âmbito estadual, inexistente no caso concreto. A aplicação automática das Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, especialmente a NR-16, é incabível, pois estas se destinam aos trabalhadores celetistas, regidos pela CLT, cuja sistemática jurídica difere do regime estatutário adotado pelo Estado de Mato Grosso; 2.5) O laudo técnico (id. 344049899) apresentado pelo Recorrente, ainda que elaborado com base nas NR-15 e NR-16, não supre a ausência de regulamentação específica estadual. A invocação do Anexo 3 da NR-16, que trata de atividades perigosas com exposição a violência física, embora guarde semelhança com as atribuições dos Policiais Penais (como guarda, escolta armada, vigilância e atuação em situações emergenciais), não tem aplicabilidade automática aos servidores públicos estatutários, exigindo, para tanto, previsão legal expressa no plano estadual, o que, reitere-se, não existe; 2.6) No mais, o Poder Judiciário não pode criar direito que não está previsto em lei, sob pena de violação à separação dos poderes prevista expressamente na Constituição Federal. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1034294-38.2024.8.11.0002 – rela. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli - j. 17/7/2025 - DJE 17/7/2025); (TJMT – RI no 1001440-59.2023.8.11.0023 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 24/6/2024 – DJe 27/6/2024); (TJMT – 1a CDPv – RAgI no 1002848-96.2019.8.11.0000 – rel. Juiz YALE SABO MENDES – j. 10/5/2021 – DJe 18/5/2021); (TJMT – 1a CDPb – RApC no 0007382-46.2009.8.11.0002 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 27/11/2015 – DJe 1/12/2015); 2.7) Nesse sentido: “Súmula Vinculante no 37/STF: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035750-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RHAYMURA YASMYM GOMES ABREU - CPF: 033.597.721-99 (RECORRENTE), TATIANE ADORNO BENTO - CPF: 037.062.111-57 (ADVOGADO), RAONI DA SILVA PIAGEM - CPF: 038.635.091-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026